Tribunal: STF
Processo: RE 1286925
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO DE CURSO. SUPRESSÃO POR LEI POSTERIOR. ANÁLISE DO DECESSO REMUNERATÓRIO E DE NORMAS ESTADUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Amazonas:
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA NO QUE TANGE À DISCUSSÃO DO DIREITO DE FUNDO PLEITEADO. NÃO CABE À LEI POSTERIOR EXTINGUIR GRATIFICAÇÃO INCORPORADA AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO PROVIDO. I - Quanto à alegação de ofensa a coisa julgada, em face do recorrente já ter ajuizado mandado de segurança para tratar da mesma matéria, sendo este denegado, nos termos do processo de nº 0002959-05.2013.8.04.0000, tal argumento não tem plausibilidade, uma vez que a coisa julgada a ser identificada é quanto ao direito do recorrente de buscar o direito demandado pela via do mandamus, e não em relação ao seu direito de fundo pleiteado, uma vez que a denegação do writ se deu por decadência, logo o pleito de fundo, ou seja, o recebimento da gratificação, mantém-se exigível pela via judicial ordinária. II - Não obstante a lei revogadora tenha eficácia a partir de sua entrada em vigor, esta não invalidará os atos jurídicos perfeitos gerados na vigência da norma anterior, não podendo, então, suprimir o direito já adquirido. III - Cumpre-me salientar que apesar de inexistir direito adquirido ao regime jurídico, verifico que o recorrente possui direito adquirido ao recebimento da gratificação vindicada, o que em nada interfere na natureza de mutabilidade do regime jurídico, pois o que se deve pontuar é que ao tempo da vigência da Lei nº 1.323/1978, o recorrente preenchia os requisitos da lei para a obtenção da vindicada gratificação por curso de especialização, sendo que o advento de uma lei posterior a tratar da mesma matéria não tem o condão de extirpar do servidor público os direitos por ele já consolidados e tidos como direitos adquiridos. IV - Recurso conhecido e provido” (fls. 29-30, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 60-63, vol. 4).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. XIII do art. 37 e o § 2º do art. 40 da Constituição da República e argumenta ser aplicável na espécie o paradigma da sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 563.965/RN, Tema 41).
    Sustenta que, “quando [o recorrido] se aposentou, não foi incorporada a Gratificação de Curso no percentual de 30% (trinta por cento), ferindo ao disposto no art. 90, § 1º, b, c/c § 5º da Lei n. 1.323/1978 Estadual, pois possuía direito adquirido e argumenta que seu direito ficou ainda mais evidente com o advento da Lei 3721/2012 que alterou o caput do art. 210 do Estatuto do Policial Civil do Amazonas de 1994 (…) o art. 201 da Lei 2.271/94, na época da aposentadoria do autor (26/01/2011) estabelecia” (fls. 57-58, vol. 5).
    Salienta que “os proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos para sua concessão (Súmula 359 STF), assim, na época de sua aposentadoria (26.01.2011) vigia a Lei acima que somente permitia os títulos de qualificação depois de sua vigência” (fl. 58, vol. 5).
    Argumenta que “não significa que não possa haver uma nova forma de cálculo dos proventos, considerando que não há direito adquirido em relação a regime jurídico. Ainda que gratificações e vantagens sejam extintas com a introdução de um novo ordenamento, havendo a manutenção do valor global, não há ofensa a direito adquirido” (fl. 61, vol. 5).
    Ressalta que “a ilegalidade recai sobre a impossibilidade de atualizar o pagamento de gratificações atingidas por leis vigentes na época da aposentadoria (…) o mesmo recebe os valores pagos à época da aposentadoria, não havendo no caso qualquer irredutibilidade salarial. Portanto, não há violação de ato jurídico perfeito, muito menos de direito adquirido ou dignidade da pessoa humana” (fl. 61, vol. 5).
    Entende que “o reajuste pleiteado denota, inevitavelmente, em aumento, acréscimo aos proventos pagos ao inativo, hipóteses legalmente vedadas pelo diploma legal” (fl. 63, vol. 5).
    Assevera que “não pode o Poder Judiciário criar norma individual para o fim de estender a referida atualização aos inativos (seja sobre o argumento da isonomia), sob pena de estar inovando na ordem jurídica, atuando como verdadeiro legislador positivo (…) A Gratificação de Curso criada é nova, não trata-se de atualização da antiga gratificação de Curso. Novos parâmetros foram estabelecidos” (fl. 63, vol. 5).
    Aponta que “o § 2º do artigo 40 da Constituição Federal, com redação determinada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, estabelece que na ocasião da concessão dos proventos de aposentadoria, seu valor não poderá ultrapassar a remuneração que o segurado percebia em atividade no cargo efetivo, o que exclui a nova Gratificação de Curso” (fl. 65, vol. 5).
    Afirma que “o valor constante da Lei Estadual nº 3.721/2012 (…) refere-se aos novos índices aplicados aos servidores efetivos da Polícia Civil do Amazonas, não havendo que ser estendida aos inativos e pensionistas, pelo princípio da paridade (…) já que é parcela pessoal, não vinculada a qualquer cargo, e que depende de ato específico para ser concedido, por sua própria natureza, não representando a atualização da parcela incorporada aos proventos do segurado” (fl. 68, vol. 5).
    Argumenta que “não há que se falar em majoração do valor da Gratificação de Curso percebida pelo segurado em virtude do advento da Lei Estadual nº 3.721/2012, não sendo possível o pagamento do nível V, como solicitado, pois este não se correlaciona com o item concedido e incorporado na aposentadoria do segurado, por ato específico, não sendo possível aplicar tal previsão aos inativos, exatamente porque lhe falta condição essencial: estar em atividade, de modo que possa ser avaliado e atribuída a respectiva gratificação” (fl. 68, vol. 5).
    Pede seja “admitido e posteriormente conhecido e provido a fim de que prospere o império da Constituição, com a reforma do acórdão e, desse modo, retirando as benesses concedidas ao Recorrido, tudo na mais estrita observância aos artigos 40, § 2º, 37, XIII, todos da Constituição Federal” (fl. 70, vol. 5).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (fl. 119, vol. 5).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.965/RN, de minha relatoria, este Supremo Tribunal analisou a repercussão geral da questão relativa ao “direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração” (Tema 41). Assentou-se inexistir direito adquirido à forma de cálculo de vantagens pessoais percebidas por servidores públicos ativos ou inativos pelos mesmos critérios de correção dos valores pagos aos ocupantes em atividade, desde que respeitada a vedação da irredutibilidade.
    Não é o caso, entretanto, de aplicar esse paradigma de repercussão geral no presente recurso, pois o Tribunal de origem concluiu, com fundamento na legislação infraconstitucional local, que a supressão de vantagem pecuniária adquirida pelo servidor público causaria redução no valor global de sua remuneração.
    6. Na espécie, o Tribunal de origem assim decidiu:
    “Ao adentrar nas alegações dos recorridos de falta de obediência dos requisitos da Lei nº 2.271/1994, sendo a lei mais atual a versar das condições para o recebimento da gratificação de curso paga ao policial civil e a ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive à forma de cálculo de remuneração, cumpre-me pontuar em específico que não procedem tais arguições fundamentalmente em virtude do recorrente já se encontrar protegido pelo manto do direito adquirido, quanto ao recebimento da gratificação por curso de especialização ainda quando da vigência da Lei nº 1.323/1978, em seu art. 90, § 1º, ‘b’ c/c § 5º (…)
    (…) não verifico qualquer fundamento jurídico que justifique a retirada ou mesmo a redução do valor da gratificação de 30% a título de curso de especialização pleiteado pelo recorrente, pois como é sabido, a lei nova revogadora (Lei nº 2.271/1994) apesar de tratar da mesma matéria, ou seja, da gratificação por especialização e sua incorporação a título de aposentadoria, ao trazer requisitos novos para a sua concessão, torna-se uma espécie de gratificação nova, diferente daquela prevista na lei revogada (Lei nº 1.323/1978), e que já teria gerado seus efeitos e consolidado direitos, como é o caso da incorporação da gratificação por especialização na esfera patrimonial do recorrente” (fls. 32-33 e 35, vol. 4). 
    A pretensão da recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação local aplicável ao processo (Leis estaduais ns. 1.323/1978, 2.271/1994 e 3.721/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual inativo. Gratificação. Incorporação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.263.875-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.62020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.205.208-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO. TIDE. LEIS ESTADUAIS 6.174/1970 e 16.024/2008. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, DA CF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA SUMULA 339 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, sobre a concessão da gratificação denominada TIDE aos servidores públicos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local (Leis 6.174/1970 e 16.024/2008), o que impede o trânsito do apelo extremo. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, na hipótese, a Súmula 339 do STF, tendo em vista que a concessão da referida vantagem não foi baseada no princípio da isonomia, mas na legislação local pertinente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.243.855-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.8.2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.217.785-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REQUISITOS PARA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.199.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. LEIS ESTADUAIS 1.778/87, 2.531/99 E DECRETO 16.636/95. INAPLICABILIDADE DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº. 563.965. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 868.837-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora